Tribunal: TJES
Processo: 5001119-09.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001119-09.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 11ª VARA CÍVEL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
HABITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO
.
ART. 643,
CAPUT
DO CC. IMPOSSIBILIDADE

DE CONVERSÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM AÇÃO DE COBRANÇA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
COMPETÊNCIA DA
2ª
VARA D
E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA
. 1.
D
eve prevalecer o entendimento defendido pelo juízo suscitante, notadamente porque o art. 643,
caput
do CPC deve ser interpretado como vias de permitir ao credor escolher a melhor via para busca do seu crédito.
2.
Na verdade, a simples remessa dos autos de habilitação de crédito para as vias ordinárias não atenderá os requisitos mínimos da petição inicial, como, por exemplo, causa de pedir, pedido ou valor da causa
daquele crédito
. Isso porque antes,
em sede de jurisdição voluntária
, sequer há litigiosidade,
não podendo o incidente na origem simplesmente ser convertido para a jurisdição contenciosa, uma vez que necessitará de produção de provas e outras medidas atinentes a constituição do crédito. A
ssim, o mais acertado seria a extinção do incidente com a remessa das partes
à
s vias ordinárias, mediante a propositura da ação que entender mais adequada para alcançar o crédito.

4
.

Reconhecida a competência da 2ª Vara
de Órfãos e Sucessões de Vitória
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer do presente conflito e declarar competente o juízo suscitado da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001119-09.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 11ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

VOTO

Conforme consta do relatório,
t
rata-se de conflito negativo de competência suscitado por
Juízo da
11ª Vara Cível de Vitória
contra o
Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória
, ao argumento de que
não detém competência para exame da habilitação de crédito, notadamente porque a parte interessada deverá propor ação própria nas vias ordinárias.

Ao redistribuir o feito, 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória não extinguiu o incidente de habilitação de crédito, remetendo os autos às vias ordinárias -
uma das Varas Cíveis de Vitória
- por entender que deveria ser analisado o pedido de crédito por este juízo.

Pois bem.

De início,
registro que deve prevalecer o entendimento defendido pelo juízo suscitante, notadamente porque o art. 643,
caput
do CPC deve ser interpretado como vias de permitir ao credor escolher a melhor via para busca do seu crédito.

Na verdade, a simples remessa dos autos de habilitação de crédito para as vias ordinárias não atenderá os requisitos mínimos da petição inicial, como, por exemplo, causa de pedir, pedido ou valor da causa
daquele crédito
. Isso porque antes,
em sede de jurisdição voluntária
, sequer há litigiosidade,
não podendo o incidente na origem simplesmente ser convertido para a jurisdição contenciosa, uma vez que necessitará de produção de provas e outras medidas atinentes a constituição do crédito.

A
ssim, o mais acertado seria a extinção do incidente com a remessa das partes
à
s vias ordinárias, mediante a propositura da ação que entender mais adequada para alcançar o crédito.

Tribuna
is

Pátrios
converge
m
neste entendimento, senão vejamos:

Apelação – Habilitação de Crédito em inventário – Improcedência declarada em sentença. O incidente de habilitação de crédito é via que pode ser utilizada por credores com dívidas vencidas e exigíveis para pleitear o pagamento nos autos do inventário. Havendo discordância de um dos interessados, no entanto, é necessário que o credor se utilize das vias ordinárias para pleitear seu suposto crédito. Também precisa socorrer-se das vias ordinárias aquele que não apresenta prova literal da dívida.
O incidente de habilitação de crédito não comporta dilação probatória, razão pela qual não é possível sua conversão para o rito ordinário. Honorários advocatícios não são devidos, porque não se trata de ação autônoma, mas de simples incidente.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (TJ-SP - AC: 00014679320158260129 SP 0001467-93.2015.8.26.0129, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 03/03/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021) (grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. MANUTENÇÃO. P
RETENSÃO DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO DO RITO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. INVIABILIDADE DIANTE DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS RITOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 12ª C. Cível - 0004468-70.2020.8.16.0103 - Lapa - Rel.: DESEMBARGADORA IVANISE MARIA TRATZ MARTINS - J. 02.03.2022) (TJ-PR - APL: 00044687020208160103 Lapa 0004468-70.2020.8.16.0103 (Acórdão), Relator: Ivanise Maria Tratz Martins, Data de Julgamento: 02/03/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2022) (grifei)

Na mesma senda, ensina Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidiero ao comentar o art. 643
1
,
caput
do CPC:

Meios Ordinários. A decisão que remete o habilitante para os meios ordinários para que proponha, querendo, ação condenatória visando à tutela de seu crédito - nada diz a respeito da existência ou da inexistência do crédito.
A tutela do crédito contestado é tema da ação condenatória e não da ação de inventário.

Do exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência para
DECLARAR COMPETENTE
o juízo suscitado da
2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória
, razão pela qual determino a remessa dos autos àquele juízo para,
diante da existência de divergência estabelecida, proceder análise do feito
.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. Tírulo III – dos Procedimentos Especiais. Revista dos Tribunais. 3ª edição. 2017. Pág. 763.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 18/04/2023:

Profiro voto para acompanhar o E. Relator.